Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708221-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, EDUARDO JOSE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Tertuliano da Costa Pinto contra a r. decisão Id. 86165031, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório n° 0705375-14.2020.8.07.0019 e declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação possessória. 2. Intimada a se manifestar, a TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília asseverou: "(...) Trata-se o presente processo judicial eletrônico de ação de Interdito Proibitório c/c pedido de liminar, ajuizada pela parte autora – (Alessandro Tertuliano da Costa Pinto), em desfavor da parte requerida – (Paulo Henrique Roquete Silva e outro), tendo por objeto, o imóvel rural constituído por 43,8857 hectares, situado na BR-060, Km 14,5, na Fazenda Buriti -Tição ou Engenho das Lajes, conforme rezado na petição exordial pela parte Autora. Consoante consulta aos órgãos técnicos desta empresa (documentos anexos), tem-se informado pelo Núcleo de Análise Fundiária – NUANF, por via do DESPACHO No 1464/2022- NUANF, que o imóvel descrito na peça inicial do presente processo judicial eletrônico, trata-se de bem imóvel de natureza pública, devidamente registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis – DF, sob a Matrícula: R.1/617, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília- Terracap. (...). Em razão do exposto, considerando que a presente ação se enquadra dentro da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, de modo que, deverão os autos ser encaminhados àquele Juízo. (...)” (ID 135465896). 3. Consigno que muitas áreas públicas foram invadidas, "griladas" nesta Capital, gerando até mesmo venda direta dos imóveis sob a alegação de omissão do Poder Público em coibir tais práticas. 4. No mais, não obstante a presente ação possessória envolva apenas particulares, a área reintegranda é de domínio público e, portanto, envolve interesse público direto, com claros reflexos urbanísticos e ambientais. 5. Entendo, pois, que este Juízo é incompetente para processamento e julgamento da presente ação, devendo ser remetido para aVara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 6.Ante o exposto, remeto os autos para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois competente para processar e julgar a presente ação(CPC, art. 45). 7. Independentemente de preclusão desta decisão (CPC, art. 1.015), remetam-se os autos, dando-se baixa na autuação. 8. Tão logo aptos para apreciação judicial, venham os autos PJe 0711133-19.2020.8.07.0004 (ID 129783495)”. O Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal recebeu a competência, sob o fundamento de que a matéria discutida nos autos está prevista no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Inconformado, o ora Agravante alega que a matéria discutida nos autos de origem não tem repercussão ambiental, urbanística ou de interesse público direto (Id. 44423028). Argumenta que o Acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 2001.01.1.043305-3, já transitado em julgado, reconheceu em favor de Francelina da Costa de Almeida, assistente simples do ora Agravante nos autos de origem, o direito à posse da área em questão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF. Preparo comprovado – Id. 4442029. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante que seja suspensa a decisão que declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em abono à pretensão recursal, alega que a matéria discutida nos autos de origem não tem repercussão ambiental, urbanística ou interesse público direto. Argumenta que o Acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 2001.01.1.043305-3, já transitado em julgado, reconheceu em favor de Francelina da Costa de Almeida, assistente simples do ora Agravante nos autos de origem, o direito à posse da área em questão. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes probabilidade do direito alegado e risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório e da necessária dilação probatória, não é possível concluir que, ao contrário do que sustentou a TERRACAP nos autos de origem, a área em questão não tem natureza pública. Isso porque, embora o Agravante argumente que, no Processo n. 2001.01.1.043305-3, foi reconhecido o direito de posse de Francelina da Costa de Almeida sobre a área objeto dos presentes autos, é certo que nas ações possessórias a exceção de domínio não obsta a manutenção ou reintegração de posse, consoante preceitua o artigo 1.210, § 2o, do CPC. De fato, como é cediço, nos procedimentos possessórios a exceção de domínio é irrelevante para a solução da lide, merecendo atenção do julgador apenas o poder de fato sobre a coisa. Ao dispor sobre a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, o art. 34 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) estabelece o seguinte: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. Por sua vez, a Resolução do TJDFT no 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em seu art. 2o, IV, que inclui na competência da Vara do Meio Ambiente, as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”. No caso em análise, malgrado pretenda o ora Agravante na ação originária a concessão de interdito proibitório em face de um particular, a TERRACAP, em petição incidental (Id. 135465896), manifestou interesse em integrar a lide, sob o argumento de que é proprietária da área em questão e que o imóvel está em “evidente deslocamento de título”, o que sugere que os autos versam também sobre ocupação de solo rural e questão fundiária de interesse público. Como se vê, ao menos em sede de cognição sumária, as matérias questionadas nos autos de origem se inserem nas hipóteses de competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, de modo que falta plausibilidade ao direito alegado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora